Tribunal: TJPA
Processo: 0809564-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809564-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY LISBOA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0809564-66.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE, DEFENSOR PÚBLICO.

PACIENTE: WESLEY LISBOA FERREIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0807266-78.2024.8.14.0040.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PLEITO SUPERADO. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PROVA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado visando à soltura do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal devido à ausência de risco à ordem pública. No curso da impetração, o juízo coator revogou a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória ao paciente, tornando superado parcialmente o objeto da ação constitucional.

2.

Quanto ao pleito remanescente, a defesa pede o trancamento da ação penal sustentando que a prisão em flagrante realizada por guardas municipais configuraria ilegalidade, por extrapolar as atribuições institucionais estabelecidas no art. 144, §8º, da Constituição Federal, o que justificaria o trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante, fora das atividades de proteção de bens e serviços municipais, caracteriza ilegalidade e nulidade da prova; (ii) analisar se há justa causa para a continuidade da ação penal.

III. Razões de decidir

4.

O trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcional, cabível apenas no caso de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de autoria e materialidade. No presente caso, a prisão em flagrante realizada por guardas municipais, acionados durante patrulhamento de rotina, encontra respaldo no art. 301 do Código de Processo Penal, que autoriza qualquer cidadão a prender em flagrante quem for encontrado cometendo crime.

5.

A jurisprudência do STJ admite que a Guarda Municipal, embora prioritariamente dedicada à proteção de bens e serviços municipais, pode realizar prisões em flagrante ao presenciar a prática de delito, sem que isso implique atividade investigativa ou ostensiva irregular, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

WESLEY LISBOA FERREIRA
, já qualificado nos autos (ID 20045573), com prisão preventiva decretada no dia 03/06/2024, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA.

A defesa a
lega, fundamentalmente, que a prisão em flagrante foi efetuada por guarda municipal, havendo ausência de nexo entre as funções estabelecidas no art. 144, §8º, CF/88 e a flagrância delitiva; possuir o coato condições pessoais favoráveis; inexistência de fundamentação idônea; ausência de fundamentação em relação a não aplicação de medidas cautelares.

Requer, em liminar e no mérito, que o paciente seja colocado em liberdade e o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar indeferido, oportunidade em que se solicitou informações (ID 20156296).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 21/06/2024 (ID 20266358).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20377733).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
.

De início, cumpre esclarecer que o impetrante requer a imediata soltura do paciente c
om a argumentação de que a manutenção da prisão é um constrangimento ilegal e que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública.

Nessa senda, a
pós consulta ao sistema PJE de 1º grau, constato que nos autos em referência (processo nº 0807266-78.2024.8.14.0040), foi proferida decisão pelo juízo coator, em 29/06/2024, revogando a prisão do paciente, como se observa no excerto abaixo, nos pontos de interesse (autos em referência, ID 118940926):

(...)
Pelo exposto, tendo em vista, ainda, não verificar risco à instrução processual e à ordem pública com a liberdade do agente, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a WESLEY LISBOS FERREIRA.

EXPEÇA-SE O PERTINENTE ALVARÁ DE SOLTURA, devidamente clausulado, devendo o agente ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
.
(...).

Assim, considerando que no curso da impetração foi revogada a prisão preventiva do paciente, após decisão proferida pela apontada autoridade coatora, restam superados, parcialmente, os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, no que concerne a
possuir o coato condições pessoais favoráveis; a inexistência de fundamentação idônea; ausência de fundamentação em relação a não aplicação de medidas cautelares,

motivo pelo qual
não conheço da impetração neste particular
.

Concernente
às demais teses defensivas
, entendo que restam atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em relação as quais
conheço da impetração e passo à análise de mérito.

MÉRITO

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

A defesa
requer o trancamento da ação penal sob o fundamento de que a prisão em flagrante teria sido efetuada por guardas municipais em situação alheia às atribuições estabelecidas no art. 144, §8º, da Constituição Federal. Argumenta que a atuação da Guarda Municipal de Parauapebas extrapolou os limites legais, uma vez que a prisão decorreu de diligência investigativa supostamente incompatível com as finalidades institucionais desse órgão, medida em que requer o trancamento da ação penal.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelo impetrante. Explico.

Inicialmente, é importante ressaltar que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a manifesta ausência de justa causa para a persecução penal. Tal medida é admitida apenas em casos de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, uma vez que o habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas.

No presente caso, a defesa alega a ilicitude da prova que embasa a ação penal, em razão da suposta ilegalidade da prisão em flagrante, realizada por agentes da Guarda Municipal fora de suas atribuições legais, e que, de acordo com o STJ, as guardas municipais não possuem competência para desempenhar atividades de investigação ou policiamento ostensivo e que, a prisão do paciente, realizada após revista pessoal, seria nula.

O Código de Processo Penal, em seu art. 301, autoriza que "qualquer do povo" realize prisão em flagrante ao presenciar a prática de um crime.

No caso concreto, os guardas municipais, durante patrulhamento de rotina, foram acionados pelo Centro de Controle Operacional (CCO) com informações sobre um furto ocorrido em determinada residência e ao se dirigirem ao local apontado localizaram o paciente com objetos que coincidem com aqueles subtraídos, razão pela qual efetuaram a sua abordagem e prisão em flagrante.

Embora o STJ tenha consolidado entendimento de que as guardas municipais devem atuar prioritariamente na proteção de bens, serviços e instalações municipais, tal limitação não exclui a possibilidade de realizarem prisão em flagrante em situações visíveis, conforme previsto no art. 301 do CPP.

A atuação da Guarda Municipal no caso não configurou atividade investigativa ou ostensiva além de suas atribuições, mas sim uma resposta imediata a uma situação de flagrante delito, onde se aplica a regra de que qualquer pessoa pode prender quem for encontrado cometendo crime. Nesse sentido, colaciono jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ESTADO DE FLAGRANTE. REGRAMENTO DO ART. 310, DO CPB. PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO QUE NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto no art. 301 do Código de Processo Penal, podendo agir como qualquer cidadão. Precedentes STF e STJ.

2. Não há nos autos a ocorrência de revista pessoal que tenha sido levada a instauração do flagrante, nem mesmo atitude suspeita a ser anulada, especialmente por não terem sido objeto de análise pela autoridade coatora que apenas decretou a prisão preventiva com base no flagrante realizado pela Guarda Municipal.

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802954-82.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/05/2024 ) (grifos).

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO. ART.
155, DO CPB
.

INCOMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
INOCORRÊNCIA
.
PERMISSIVO DO ART.
301
DO
CPP
, SEGUNDO O QUAL QUALQUER PESSOA PODE PRENDER QUEM ESTEJA EM FLAGRANTE DELITO, INEXISTINDO ÓBICE À REALIZAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO POR GUARDAS MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM PROVA ILÍCITA.

NULIDADE DA PROVA

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA, POIS DERIVADA DE REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL, EM ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO, PARA A QUAL NÃO TEM ATRIBUIÇÃO.
IMPROVIMENTO
.
O PACIENTE FOI ABORDADO E PRESO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA, HAVENDO, PORTANTO, FUNDADAS RAZÕES AO PROCEDER DOS AGENTES MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA PROVA, QUE SÓ SERIA RECONHECIDA, E DECLARADO NULO O ATO, SE CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802957-37.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/03/2024 )
(grifos)

DA AUSENCIA DE JUSTA CAUSA
.

Para melhor analise do pleito torna-se imprescindível a transcrição da denuncia, naquilo que interessa.

(...)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, oficiando neste feito o Promotor de Justiça infra-assinado, vem perante V. Exª, com esteio nos arts. 24 e 41 do CPP e IPL em anexo, em razão dos fatos a seguir expostos, oferecer DENÚNCIA em face de:

WESLEY LISBOA FERREIRA, Brasileiro, Paraense, natural de Curionópolis,RG n° 8287522, nascido em 23/06/1997, filho de Francisca Fernandes de

Brito e Hamilton Cezar da Silva, residente na Rua Belo Horizonte, n° 240, Bairro Jardim Panorama - CEP 68523-000, Curionópolis-PA,

No dia 11/04/2024, por volta das 10h30min, WESLEY LISBOA FERREIRA, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, uma bicicleta, uma TV de 32 polegadas, dois cordões dourados, um par de brincos e diversas moedas, na residência da vitima Janaína Brito Silva, localizada na Rua Kairo, Nº 1276, Bairro Novo Horizonte, Parauapebas-PA (ID115898334 - fl. 05).

Conforme se apurou, no dia e hora anteriormente mencionados, a ofendida JANAINA BRITO SILVA, estava no seu trabalho quando recebeu uma ligação de sua vizinha "Vanda", informando que um indivíduo havia invadido sua residência e estava saindo com os objetos furtados. Janaina dirigiu-se imediatamente para sua residência e, ao chegar, encontrou seu ex-marido com alguns dos objetos furtados (ID 115898334, fl. 11).

A guarnição da Guarda Municipal, composta pelos GM's Neves, Soares, Kalleb e Rafael, foi acionada via CCO e se deslocou até o local dos fatos. Ao chegar, encontraram WESLEY LISBOA FERREIRA nas proximidades da residência, portando os objetos furtados (ID 115898334 - fl. 06).

A bicicleta foi devolvida à proprietária mediante apresentação de nota fiscal,devido à falta de compartimento adequado na viatura. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a WESLEY LISBOA FERREIRA, que foi conduzido à unidade policial juntamente com os objetos furtados (ID 115898334 - fl. 07).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, apresenta denúncia em relação a WESLEY LISBOA FERREIRA, pela pratica do crime do artigo 155, § 4°, I do CPB, requerendo: i) a citação do acusado para oferecer resposta a acusação (art. 396 do CPP), com a posterior designação de audiência de instrução e julgamento; ii) a colheita das declarações da vítima e do depoimento das testemunhas, bem como a produção de todo e qualquer tipo de prova que se fizer necessária; iii) a fixação, nos termos do artigo 387, IV do CPP, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal; iv) a condenação do réu, nos termos da denúncia.

VÍTIMA

1.Janaína Brito Silva, qualificada no ID 115898334, fl. 11.

ROL DE TESTEMUNHAS

1.Flávio Barros Neves, qualificado no ID 115898334, fl. 06;

2.Alan Rafael Mendes da Silva, qualificado no ID 115898334, fl. 11;

3.Robson Soares Nascimento, qualificado no ID 115898334, fl. 11;

Parauapebas, 24 de maio de 2024.

AMANDA SILVESTRE PATRUS ANANIAS

Promotora de Justiça

Portanto, nota-se claramente que a denúncia apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a qualificação do acusado, a conduta que configura crime, sua tipificação penal e o rol de testemunhas, obedecendo ao que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Saliento que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, a negativa de autoria delituosa e ausência de provas da materialidade do crime são alegações que não podem ser apreciadas em sede de Habeas Corpus por requererem dilação probatória, medida processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza esta ação constitucional.

Assim, o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo é atribuição reservada ao juízo de cognição da ação penal, inviável na via estreita do Writ, que não é instrumento hábil para tanto. E nesse contexto, eventual reexame no intuito de absolver sumariamente o agente, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, foi superado com o recebimento da denúncia pelo juízo inquinado coator.

Nesse contexto, verifico que não ficou demonstrado, por meio da prova pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal passível de ser sanado na estreita via da ação mandamental.

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça –STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO VERIFICADA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. O agravante e demais acusados foram denunciados como incursos no art. 147, § 1º, incisos I e III, do Código Penal porque perseguiram a vítima, pessoa idosa, reiteradamente e através de ligações em seu celular, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Consta que os denunciados realizaram uma live na qual expuseram o celular pessoal da vítima, Prefeito de Itumbiara - GO, bem como efetuaram várias ligações para o número de telefone dele. 3. Exordial que atende aos requisitos necessários para a deflagração da

ação penal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC nº 198.961/GO, Relator (a): Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 26/08/2024, DJe de 30/08/2024).

Assim, não há que se falar em ilicitude da prova ou em ausência de justa causa para a ação penal. A prisão em flagrante foi realizada dentro dos limites legais.

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
conheço parcialmente do
writ
e, no mérito, denego a ordem impetrada
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/11/2024